Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA (POUCO MAIS DE UM MÊS). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Alegação de colação de grau em 25.6.2017, após a suposta aprovação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Aduz a requerente ter sido surpreendida, em 22.12.2017, com a informação de que teria sido reprovada nessa matéria (monografia), por inadequação da formatação aos padrões da instituição de ensino. Foi preciso cursar novamente a disciplina, todavia, apesar da informação de seu professor de que já estaria aprovada e não seria necessário apresentação do trabalho final, teria sido novamente reprovada. Na terceira tentativa, afirmou ter sido humilhada por seu orientador (único disponível, diante dos desentendimentos anteriores) e que se sentia desprezada. Alega que, apesar de ter sido “parabenizada” pela apresentação em 05.12.2018, teria recebido nota “3,00”, e novamente, reprovada. Na quarta tentativa, apesar de o diretor acadêmico da IES ter afirmado que iria confirmar a data correta à apresentação, teria sido reprovada por ausência à apresentação (supostamente agendada para o dia 29.3.2019). Afirma ter recebido nova oportunidade, na qual logrou a nota “7,00” na apresentação realizada em 05.7.2019, e até o ajuizamento da ação, não teria recebido ainda o seu certificado de conclusão.
II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à compensação por danos morais em R$ 3.000,00, por ter sido emitido o certificado um ano após a data da formatura). Alegações recursais centradas: (i) na inexistência de falha na prestação de serviço, na medida em que a requerente, após sucessivas reprovações, somente em 09.9.2019 teria concluído o componente curricular faltante à colação de grau; (ii) no fato de que entre a data da conclusão do curso (julho de 2019) e a efetiva entrega do diploma (17.10.2019) não teria decorrido tempo suficiente a justificar a ocorrência de dano moral.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. As alegações da parte requerente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
V. Nesse particular, a consumidora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (atraso à emissão de certificado de conclusão de curso superior). Ao revés, as provas produzidas evidenciam: (i) o preenchimento dos requisitos curriculares à colação de grau somente em 09.9.2019, momento em que foi procedida à revisão de menção e autorizado o lançamento da nota “7,00” ao componente curricular “Monografia - Direito” (ID 18558489); (ii) a colação de grau em 17.10.2019 (ID 18558482).
VI. Assim, o atraso de pouco mais de um mês, muito embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento à aluna, especialmente após sucessivas reprovações, não se mostra desarrazoado ao ponto de subsidiar a reparação por danos morais, por demandarem violenta afronta aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).